Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO CULPOSO. PREVISIBILIDADE OBJETIVA. IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e presentes os elementos configuradores do tipo culposo, sobretudo diante dos depoimentos das testemunhas e da prova pericial produzida, deve o acusado responder pelo resultado a que deu causa, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. A condução de veículo em velocidade acima do limite permitido e em local em obras, mal sinalizado e com baixa luminosidade demonstra a possibilidade concreta do resultado.
3. Comprovou-se que o acusado não possuía habilitação para conduzir veículo automotor e, somado à velocidade excessiva, denota-se a previsibilidade real e concreta do resultado, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima.
4. Apenas quando demonstrada pela prova dos autos a culpa exclusiva da vítima como sendo a determinante para a ocorrência do acidente é que se admite a absolvição do condutor do veículo.
5. Justifica a avaliação desfavorável das consequências do crime quando a morte da vítima deixa desamparada a mãe que necessita de cuidados especiais, bem como auxílio financeiro, em razão de problemas de saúde.
6. A pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, de natureza acessória e cumulativa para o delito de homicídio culposo, não incidindo nenhuma circunstância que possa excluir a sua aplicação, nem previsão legal para suspensão de seu cumprimento. Aplicada de forma desproporcional, impõe-se sua readequação.
7. Nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia.
8. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Em atenção a esses parâmetros, deve ser mantida a condenação do acusado ao pagamento da quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), como valor mínimo, a título de reparação por danos morais à vítima.
9. Deve ser mantida a indenização por danos materiais à vítima quando foram juntados aos autos comprovantes de pagamento de despesas de funeral e de aquisição da bicicleta conduzida pela vítima, totalmente danificada no acidente automobilístico.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.